Tribunal: STF
Processo: Rcl 84766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.